Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. RECURSO INOMINADO PELO AUTOR. VENCEDOR. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR TER SAÍDO VENCEDOR NO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O embargante autor se insurgiu contra o acórdão que deu provimento a seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no que toca à condenação dos honorários advocatícios da parte vencida. Requer a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê, com a devida vênia, é uma confusão das normas e regras processuais por parte do embargante autor.

5. Quanto às custas processuais, somente pagam estas aquele que apresenta recurso inominado e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Tais valores compõem o preparo recursal em sentido amplo, requisito de admissibilidade da insurgência. Assim, não cabe à parte ré, vencida, seu pagamento.

6. Quanto aos honorários advocatícios, só é condenado ao pagamento em favor do patrono da parte adversa aquele que apresenta o recurso inominado e resta vencido, isto quando há contrarrazões da parte contrária.

7. Prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95, que: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

8. No caso concreto, o recorrente foi vencedor e o recorrido vencido. Portanto, não há que falar em pagamento de honorários advocatícios e nem em custas processuais por parte do recorrente, o qual não recorreu da sentença.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.